Tribunal: TJMT
Processo: 1016708-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016708-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), VITORIA REGINA ALMEIDA LOBO FALCAO - CPF: 051.303.451-00 (AGRAVANTE), MARTA CAROLINE PEREIRA MARTINS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDORA PÚBLICA — ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS — ÁREA DA SAÚDE — ENFERMEIRA – PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SUS — LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA — IMPOSSIBILIDADE — COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS — REQUISITO ÚNICO — AFERIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — PRECEDENTES DO STF — RECURSO PROVIDO.

A documentação e informações juntadas nos autos indicam, a princípio, que existe compatibilidade de horários entre as funções exercidas pela agravante, que somam 60 horas semanais.

Acerca da matéria, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, posicionam-se “[...] no sentido de que a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal” (RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 11/5/2018, DJe 24/5/2018).

Neste espeque, segundo a orientação da Corte Maior, o único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
VITORIA REGINA ALMEIDA LOBO FALCÃO
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1027710-03.2022.8.11.0041
,
impetrado em desfavor da Coordenadora de provimento e movimentação de pessoal , Sra Marta Caroline Pereira Martins, vinculado a Secretaria Estadual de Saúde -
ESTADO DE MATO GROSSO
,

indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Em síntese, aduz a agravante que tinha dois vínculos empregatícios, sendo eles na Secretária de Saúde do Estado de Mato Grosso (SES-MT) e outro com a Prefeitura de Várzea Grande.

Afirma que a Agravada, pertencente ao quadro de funcionários da SES-MT, por meio de C.I comunicou a Agravante que não havia compatibilidade de horário entre as suas duas atividades laborativas, e a afastou da atividade laboral na SES-MT.

Verbera que foram juntadas diversas provas da compatibilidade de horário, e que o posicionamento do STJ é bem claro acerca da possibilidade de cumulação de cargos, nos casos em que há compatibilidade de horário.

Com essas considerações, com fincas no art. 1.019, I, do CPC, requer seja antecipado os efeitos da tutela recursal, para que haja a revogação IMEDIATA da decisão do juízo singular e a fim de que seja determinada a REINTEGRAÇÃO da Agravante ao cargo de ENFERMEIRO JUNTO AO COMPLEXO REGULADOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A decisão Liminar deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado ID. 140592657.

Intimado o agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de acúmulo de dois cargos privativos de profissionais da saúde, um com a carga horária de 30 horas semanais e outro com a carga horária de 40 horas semanais.

Colhe-se da decisão:

“(...) No caso em tela, verifica-se que a impetrante pretende cumular o cargo de enfermeira com vínculo na Secretária de Saúde do Município de Várzea Grande em regime de plantão, de 12x36 horas, entrando as 19:00 horas e saindo as 07:00 horas, com o cargo de enfermeira na Secretária de Saúde do Estado de Mato Grosso, com início das atividades das 08:00 horas as 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira. Em da análise da documentação carreada, não vislumbro, neste momento, a compatibilidade de horários entre os cargos que a impetrante pretende cumular, uma vez que em diversas situações se constata existência de possibilidade sobreposição de jornadas entre os cargos que se pretende a cumulação.

Assim, destaca-se que a compatibilidade de horários se revela como requisito imprescindível, a fim de permitir a cumulação de cargos públicos conforme preceituada no texto constitucional, o que no presente caso não foi observado. (...)

Portanto, ante a ausência um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. (...)”

Como é sabido, a acumulação remunerada de
cargos
, empregos e funções públicas é vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, desde que exista compatibilidade de horários:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada ao caput pela Emenda Constitucional no 19/98)

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI (Redação dada ao caput do inciso pela Emenda Constitucional no 19/98)

(...)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (NR)(Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 34, de 13.12.2001, DOU 14.12.2001).

Sobre o tema, sabe-se que as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a Constituição Federal não estipulou limitação da jordana semanal e, ainda, o fato de que, segundo a Primeira Turma da Suprema Corte, a acumulação de
cargos
públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de
60

horas
semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal, contudo, é necessário que haja prova inequívoca da compatibilidade de horários.

A jurisprudência pátria trilha no mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO ÚNICO. AFERIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. Cuida-se, na origem, de Apelação e Remessa Necessária em Mandado de Segurança proposta por Aline de Souza Marçal de Almeida, ora recorrida, contra a Universidade Federal Fluminense, ora recorrente, objetivando que seja declarada lícita a compatibilidade de horários da autora para fins de acumulação remunerada de cargos públicos de profissionais de saúde. 2. Verifica-se que a autora, ora recorrida, ocupa um cargo de auxiliar de enfermagem e pleiteia a posse em outro cargo de auxiliar de enfermagem, o que totalizaria carga horária semanal de 70 horas. 3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 4. O posicionamento do STJ era pela impossibilidade de acumulação de cargos de profissionais da área de saúde, quando a jornada de trabalho fosse superior a 60 (sessenta) horas semanais. 5. No entanto, consoante a jurisprudência do STF, "a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal" (RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2018). 6. Firmou-se a compreensão de que o direito previsto no art. 37, XVI, c, da CF/1988 não se sujeita à limitação de jornada semanal fixada pela norma infraconstitucional. O único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela Administração Pública. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.753.099/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 10.4.2019; AgInt no REsp 1.766.447/PB, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 29.4.2019; REsp 1.767.955/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 3.4.2019. 7. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não se pode conhecer da irresignação por aplicação da Súmula 83/STJ. 8. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1755649 RJ 2018/0184787-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

É certo que existe a possibilidade de
cumulação
de dois
cargos
ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas, a soma dos horários semanais de
60
(sessenta)
horas
ou mais, semanais.

A agravante pretende cumular o cargo de enfermeira com vínculo na Secretária de Saúde do Município de Várzea Grande em regime de plantão, de 12x36 horas, entrando as 19:00 horas e saindo as 07:00 horas, com o cargo de enfermeira na Secretária de Saúde do Estado de Mato Grosso, com início das atividades das 08:00 horas as 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira.

A princípio, observa-se que a documentação e informações juntadas nos autos demonstram que existe compatibilidade de horários entre as funções exercidas pela agravante, que somam 60 horas semanais.

Além disso, as folhas de ponto anexas aos autos constam que a agravante é assídua, não possuindo faltas no trabalho.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, e suspendo, o ato administrativo que afastou a agravante da sua função junto a SES/MT.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Quanto à inexistência de compatibilidade de horários, a decisão agravada registra:

[...] No caso em tela, verifica-se que a impetrante pretende cumular o cargo de enfermeira com vínculo na Secretária de Saúde do Município de Várzea Grande em regime de plantão, de 12x36 horas, entrando as 19:00 horas e saindo as 07:00 horas, com o cargo de enfermeira na Secretária de Saúde do Estado de Mato Grosso, com início das atividades das 08:00 horas as 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira.

Em da análise da documentação carreada, não vislumbro, neste momento, a compatibilidade de horários entre os cargos que a impetrante pretende cumular, uma vez que em diversas situações se constata existência de possibilidade sobreposição de jornadas entre os cargos que se pretende a cumulação.

Assim, destaca-se que a compatibilidade de horários se revela como requisito imprescindível, a fim de permitir a cumulação de cargos públicos conforme preceituada no texto constitucional, o que no presente caso não foi observado. [...]. (Id. 140251154 – fls. 19/20).

De fato, a jornada de trabalho “
de enfermeira com vínculo na Secretária de Saúde do Município de Várzea Grande em regime de plantão, de 12x36 horas, entrando as 19:00 horas e saindo as 07:00 horas, com o cargo de enfermeira na Secretária de Saúde do Estado de Mato Grosso, com início das atividades das 08:00 horas as 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira
”, a princípio, são incompatíveis, visto que importaria em carga horária superior a vinte (20) horas nos dias em que trabalhar em regime de plantão.

Em conclusão, peço vênia ao eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para votar no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022